Tribunal: TJBA
Processo: 8023320-54.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023320-54.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: JOSELIA DE JESUS XAVIER e outros

Advogado(s)
:
NIWERTON TAVARES RIBEIRO JUNIOR

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO.
CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA.
MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE ATIVO E EMISSÃO DE BOLETOS MENSAIS
RESPEITANDO O PERCENTUAL DE REAJUSTE DA ANS.
SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$
5
00,00 (QUINHENTOS REAIS) ATÉ O LIMITE DE R$
1
0.000,00 (
DEZ
MIL REAIS)
.
DISCREPÂNCIA SIGNIFICATIVA ENTRE O REAJUSTE APLICADO E O ÍNDICE DA ANS. INDÍCIOS DE ABUSIVIDADE. DEFESA GENÉRICA DA LEGALIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO CLARA E DETALHADA DA PROPORCIONALIDADE E NECESSIDADE DOS REAJUSTES APLICADOS. PRECEDENTES DA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. RISCO À MANUTENÇÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA.

PRESENÇA DO
FUMUS BONI IURIS
E DO
PERICULUM IN MORA
.

DECISÃO MANTIDA.

AGRAVO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO N°
8023320-54.2025.8.05.0000
, figurando como agravante
a

CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

e
como
agravad
o

JOSELIA DE JESUS XAVIER e outros

ACORDAM
os Desembargadores
componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEG
AR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

DES.(A) PRESIDENTE

DES.(A) MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA